Tribunal: STJ
Processo: 0730481-07.2019.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016077 - AL (2025/0305013-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MEDRADIUS CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA
DE MACEIÓ LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO VASCONCELOS DOS SANTOS DANTAS - PE015382
AGRAVADO
: IVAN MARINHO SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO KLEBER MOURA DOS SANTOS - AL003755
MÍRIAM FERREIRA TABOZA - AL001350
EMENTA

DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CLÍNICA
DE
RADIOLOGIA.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO E AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA

FUNDAMENTAÇÃO

SÚMULA
7/STJ.
DEFICIENTE.

RESPONSABILIDADE

SÚMULA
284/STF.
OBJETIVA DA CLÍNICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, em face de acórdão que a condenou ao
pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo falha
na prestação de serviços de diagnóstico por imagem. A agravante
sustentou ausência de erro, inexistência de nexo causal e violação
ao
§ 4o, do CDC e ao
do Código Civil.
art. 14,
art. 927
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso
especial demonstrou de forma adequada violação aos dispositivos
de lei federal indicados, em especial quanto à responsabilidade
civil da clínica; e (ii) definir se é possível, em sede de recurso
especial, revisar a conclusão da instância de origem sobre a
ocorrência de defeito do serviço, nexo causal e valor da
indenização arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem reconheceu que a responsabilidade civil da
clínica é objetiva, nos termos do
do CDC, afastando a
art. 14
necessidade de comprovação de culpa e enfatizando que
laboratórios e clínicas de imagem assumem obrigação de
resultado, devendo garantir a precisão do diagnóstico.
Documento eletrônico VDA52025848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:57:27
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 42977b6f-cb17-454a-9dcf-2ce9f9641a9a

4. A insurgência da parte agravante limitou-se a reiterar
argumentos da apelação, sem demonstrar de forma clara e
específica em que medida o acórdão recorrido teria violado o
§ 4o, do CDC ou o
do CC, atraindo a incidência da
art. 14,
art. 927
Súmula 284/STF.
5. O acolhimento da tese recursal quanto à inexistência de erro,
ausência de nexo causal e desproporcionalidade da indenização
demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em
recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:57:27
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 42977b6f-cb17-454a-9dcf-2ce9f9641a9a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016077 - AL (2025/0305013-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MEDRADIUS CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA
DE MACEIÓ LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO VASCONCELOS DOS SANTOS DANTAS - PE015382
AGRAVADO
: IVAN MARINHO SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO KLEBER MOURA DOS SANTOS - AL003755

MÍRIAM FERREIRA TABOZA - AL001350
EMENTA

DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CLÍNICA
DE
RADIOLOGIA.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO E AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA

FUNDAMENTAÇÃO

SÚMULA
7/STJ.
DEFICIENTE.

RESPONSABILIDADE

SÚMULA
284/STF.
OBJETIVA DA CLÍNICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, em face de acórdão que a condenou ao
pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo falha
na prestação de serviços de diagnóstico por imagem. A agravante
sustentou ausência de erro, inexistência de nexo causal e violação
ao
§ 4o, do CDC e ao
do Código Civil.
art. 14,
art. 927
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso
especial demonstrou de forma adequada violação aos dispositivos
de lei federal indicados, em especial quanto à responsabilidade
civil da clínica; e (ii) definir se é possível, em sede de recurso
especial, revisar a conclusão da instância de origem sobre a
ocorrência de defeito do serviço, nexo causal e valor da
indenização arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem reconheceu que a responsabilidade civil da
clínica é objetiva, nos termos do
do CDC, afastando a
art. 14
necessidade de comprovação de culpa e enfatizando que
laboratórios e clínicas de imagem assumem obrigação de
resultado, devendo garantir a precisão do diagnóstico.
Documento eletrônico VDA51785567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:46
Código de Controle do Documento: 432de7c5-5c3f-487e-85a9-626818e1960d

4. A insurgência da parte agravante limitou-se a reiterar
argumentos da apelação, sem demonstrar de forma clara e
específica em que medida o acórdão recorrido teria violado o
§ 4o, do CDC ou o
do CC, atraindo a incidência da
art. 14,
art. 927
Súmula 284/STF.
5. O acolhimento da tese recursal quanto à inexistência de erro,
ausência de nexo causal e desproporcionalidade da indenização
demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em
recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls. 373/376).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento (e-STJ fls. 381/395).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
[...]
1. Trata-se de recurso especial interposto por Clínica de Medicina
Nuclear e Radiologia de Maceió S/A Ltda., em face de acórdão oriundo
de Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, com fundamento no
alínea 'a', da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA51785567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:46
Código de Controle do Documento: 432de7c5-5c3f-487e-85a9-626818e1960d

2. Aduziu a parte recorrente, em suma, que o acórdão objurgado
"manifesta contrariedade ao que dispõem os artigos 128, 165, 333,
incisos I e II, 458, inciso III e 535, inciso II, todos do Código de Processo
Civil" (sic, fls. 330).
3. Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões às fls. 366/372,
oportunidade na qual pugnou pela inadmissão do recurso ou seu
improvimento.
4. É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido.
5. Inicialmente, verifica-se que estão presentes os requisitos genéricos
extrínsecos (preparo - fl. 358/360, tempestividade e regularidade formal)
e intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato
impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) de admissibilidade recursal.
6. Quanto aos requisitos específicos do recurso especial, constata-se
que a insurgência ataca decisão definitiva deste Tribunal de Justiça e
que houve o esgotamento das vias ordinárias.
7. Ademais, a matéria impugnada foi devidamente enfrentada pelo órgão
colegiado, que se pronunciou fundamentadamente sobre o tema, ainda
que contrariamente à pretensão da parte recorrente.
8. Outrossim, conforme dispõe o enunciado administrativo no 8 do
Superior Tribunal de Justiça, "a indicação no recurso especial dos
fundamentos de relevância da questão de direito federal
infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra
acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei
regulamentadora prevista no
§ 2o, da Constituição Federal",
art. 105,
razão pela qual se dispensa o preenchimento do requisito específico
atinente à relevância por ainda não ter ocorrido a edição da referida
lei regulamentadora.
9. Em relação ao cabimento, alega a parte recorrente que atende ao
requisito do
alínea 'a', da Constituição Federal, por
art. 105, inciso III,
entender que houve violação aos artigos 128, 165, 333, incisos I e II,
458, inciso III e 535, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois
"além do v. acórdão atribuir responsabilidade ao Recorrente sem que
todos os seus requisitos estivessem presentes, ainda impõe condenação
em quantia elevada a título de danos morais, merecendo redução" (sic,
fl. 333).
10. Pontuou, ainda, que "Não houve qualquer equívoco no exame
realizado pela ora recorrente, nem qualquer impropriedade lançada no
laudo técnico obtido a partir das imagens. A conduta clínica adotada pelo
médico assistente do recorrido – conservadora, correta, e mais
Documento eletrônico VDA51785567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:46
Código de Controle do Documento: 432de7c5-5c3f-487e-85a9-626818e1960d

adequada à proteção dos interesses maiores do paciente – não são de
responsabilidade da apelante. Inexistindo erro, não há que se falar em
dano. E ante à ausência de dano e nexo causal, nenhuma reparação é
devida." (sic, fl. 351).
11. Todavia, entendo que a referida tese é incompatível com a natureza
excepcional do presente recurso, pois seu acolhimento depende do
reexame de fatos e provas, o que é expressamente vedado pelo
enunciado sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial":
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOSPITAL. SERVIÇOS.
FALHA. PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO. MAGISTRADO. NÃO
VINCULAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PENSIONAMENTO CIVIL E
SÚMULA No 7/STJ.
DANOS MORAIS. MONTANTE. REDUÇÃO. PECULIARIDADES.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FATOS E PROVAS.
REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e
morais decorrentes da falta de diligência em realizar o parto do autor a
tempo, culminando na encefalopatia proveniente de asfixia perinatal.
2. O Juízo de 1a instância julgou improcedentes os pedidos iniciais,
considerando que o conjunto probatório colhido não evidenciou a
responsabilidade civil das partes requeridas.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao apreciar
as apelações interpostas, deu provimento ao recurso da parte autora
para condenar, de forma isolada, a entidade hospitalar ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) e de pensionamento mensal vitalício em R$ 8.470,00
(oito mil quatrocentos e setenta reais), mantendo a improcedência dos
pedidos em relação à médica assistente particular.
4. O recurso especial interposto pela entidade hospitalar foi provido
apenas para ajustar o termo inicial dos juros de mora relacionados com
os danos morais e com a pensão civil.
5. As razões do agravo interno interposto cuidam exclusivamente das
teses relacionadas com (i) a existência de vício na prestação
jurisdicional, (ii) a inviabilidade de desconsideração da conclusão da
prova pericial produzida, (iii) a ausência de nexo de causalidade entre a
conduta dos seus prepostos e o dano verificado e, por consequência, o
Documento eletrônico VDA51785567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:46
Código de Controle do Documento: 432de7c5-5c3f-487e-85a9-626818e1960d

dever de indenizar, e (iv) a exorbitância dos valores indenizatórios
fixados.
6. Não viola o
II, do Código de Processo Civil nem importa em
art. 1.022,
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
7. O julgador não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir de
modo contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que o
convençam. O Tribunal de origem julgou a lide com respaldo em ampla
cognição fático- probatória, cujo reexame é vedado no recurso especial,
devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
8. A revisão do entendimento adotado pelo acórdão proferido pelo
Tribunal de origem, a fim de acolher a pretensão relacionada com a
demonstração dos elementos ensejadores do dever de indenizar e a
responsabilidade do hospital pela falha na prestação dos serviços,
demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento
inadmissível no âmbito de recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
9. A excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça, com a
intenção de rever o valor da indenização e do pensionamento fixado
pelas instâncias de origem, pressupõe que esse montante tenha sido
arbitrado de forma imoderada ou desproporcional, em situação de
evidente exagero ou de manifesta insignificância, observadas as
circunstâncias do caso concreto.
10. As peculiares circunstanciais não autorizam a revisão do caso quanto
aos montantes fixados a título de pensão civil e danos morais, pois tais
quantias não se revelam exorbitantes para assegurar o tratamento
médico de alto custo e a assistência ininterrupta ao autor, tampouco se
distanciam dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
utilizados pela jurisprudência para reparar o induvidoso abalo moral do
autor oriundo das sequelas graves e permanentes, as quais o
acometeram desde o início da vida.
11. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.951.126/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifos aditados).
11/6/2024,
18/6/2024.
12. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial, com fundamento no
V, do Código de Processo Civil1.
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA51785567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:46
Código de Controle do Documento: 432de7c5-5c3f-487e-85a9-626818e1960d

13. Decorrido o prazo sem a interposição de recurso, o qual não é
interrompido pela oposição de aclaratórios por serem manifestamente
incabíveis, proceda-se à baixa ou ao arquivamento dos autos, conforme
o caso.
14. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se [...] (e-STJ fls.373/376).
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Sustenta o agravante que "A r. decisão agravada indeferiu o seguimento
do Recurso Especial com base na súmula 7 do STJ, sob o argumento de que a
pretensão recursal demandaria o reexame de prova. Todavia, não se trata de mera
reanálise fático-probatória, mas de revaloração jurídica de provas incontroversas e da
correta aplicação das normas federais pertinentes, especialmente o artigo 14 do CDC
e o artigo 927 do Código Civil, que tratam da responsabilidade civil".
Aduz que "o acórdão recorrido, ao manter a condenação da Agravante,
violou frontalmente: - O artigo 14, §4o, do CDC, que expressamente condiciona a
responsabilidade subjetiva do profissional liberal (como o médico radiologista) à
comprovação de culpa, afastando a responsabilidade objetiva quando se trata de
atividade intelectual; - o artigo 927 do Código Civil, que exige, mesmo na
responsabilidade objetiva, a comprovação do nexo de causalidade direto entre a ação
do agente e o dano" (e-STJ fls. 381/395).
Da análise do acórdão impugnado, no entanto, constata-se que a única
condenada foi a Clínica de Medicina Nuclear e Radiologia de Maceió S/A, não havendo
qualquer imputação ao médico responsável pelo laudo.
Ficou consignado no acórdão que:
[...]
Da exegese do dispositivo depreende-se que, afastada expressamente a
necessidade de culpa para a configuração do dever de indenizar por
defeito relativo a serviço, é objetiva a responsabilidade civil da clínica, de
modo que se deve perquirir acerca da existência do defeito do serviço, o
evento danoso e o nexo causal entre o fato imputável ao agente e os
danos acarretados às vítimas.
Documento eletrônico VDA51785567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:46
Código de Controle do Documento: 432de7c5-5c3f-487e-85a9-626818e1960d

Particularmente ao defeito do serviço, em relação aos laboratórios de
análises clínicas e de imagem, a jurisprudência do STJ é assente no
sentido de que a obrigação assumida é de resultado. Isso porque é
legítima a expectativa do consumidor quanto à precisão dos resultados
obtidos, comprometendo-se os profissionais especializados a um padrão
imperativo de qualidade, conforme os riscos razoavelmente esperados
[...] (e-STJ fls. 310/321).
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem, do artigo 14,
§4o, do CDC.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso
referente à inexistência de nexo causal, valor da indenização arbitrada e inexistência
de provas) mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
Documento eletrônico VDA51785567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:46
Código de Controle do Documento: 432de7c5-5c3f-487e-85a9-626818e1960d

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA51785567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:46
Código de Controle do Documento: 432de7c5-5c3f-487e-85a9-626818e1960d

Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
Documento eletrônico VDA51785567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:46
Código de Controle do Documento: 432de7c5-5c3f-487e-85a9-626818e1960d

FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
Documento eletrônico VDA51785567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:46
Código de Controle do Documento: 432de7c5-5c3f-487e-85a9-626818e1960d

importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51785567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:46
Código de Controle do Documento: 432de7c5-5c3f-487e-85a9-626818e1960d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.016.077 / AL
Número Registro: 2025/0305013-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07304810720198020001 7304810720198020001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MEDRADIUS CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE
MACEIÓ LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO VASCONCELOS DOS SANTOS DANTAS - PE015382
AGRAVADO
: IVAN MARINHO SILVA
ADVOGADOS : JOÃO KLEBER MOURA DOS SANTOS - AL003755
MÍRIAM FERREIRA TABOZA - AL001350
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52005759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:34
Código de Controle do Documento: 2784ff85-ec49-41a2-87b3-1b2aa777b6aa

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:34
Código de Controle do Documento: 2784ff85-ec49-41a2-87b3-1b2aa777b6aa